Tribunal: TJSP
Processo: 3003478-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUALINATIVA – RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUALINATIVA – RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS PASSÍVEIS DE ADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Índice de defasagem remuneratória, apurado nos autos, mediante a produção de prova pericial técnica, sob o crivo do contraditório, coincidente, inclusive, com aquele apontado pela própria parte executada, nos documentos inicialmente apresentados, para fins de liquidação da r. sentença proferida na fase de conhecimento. 2. Tese jurídica, referente à ocorrência de prescrição da pretensão executória, rejeitada, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação no 0000313-48.2019.8.26.0000, com a determinação tendente à produção de prova pericial. 3. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação ao laudo pericial técnico, apresentada pela parte executada; b) homologação do valor das diferenças pecuniárias, apurado por meio de prova pericial técnica. 4. Decisão, recorrida, ratificada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.